Tribunal: TJPA
Processo: 0817412-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817412-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DANILLO ALVES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. TUTELA DEFERIDA. ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu liminarmente a tutela de urgência postulada.

2. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

3. Tutela deferida referente ao reconhecimento do direito de afastamento provisório do autor do cargo de policial penal, sem prejuízo de sua remuneração, para participar do curso de formação referente ao Concurso Público C-207, edital nº 118/2023-SEPLAD/PCPA.

4. No mérito, a questão submetida à apreciação cinge-se em decidir sobre a possibilidade de concessão do afastamento remunerado para a realização de curso de formação profissional em fase de concurso.

5.Direito concedido, em conformidade com o art. 20, §4º da Lei Federal nº 8.112/90, diante do princípio da isonomia previsto no art. 5º da Constituição Federal.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 29/07/2024 a 05/08/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo (Id. 1294873) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão do juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária (Processo nº 0881129-94.2023.8.14.0301), deferiu liminarmente a tutela de urgência postulada, reconhecendo o direito de afastamento provisório do autor do cargo de policial penal, sem prejuízo de sua remuneração, para participar do curso de formação referente ao Concurso Público C-207, edital nº 118/2023-SEPLAD/PCPA, devendo o requerido proceder aos trâmites administrativos necessários no prazo de 48 horas.

Em suas razões, o agravante alega em resumo:
a)
da ausência da probabilidade do direito;
b)
do princípio da legalidade;
c)
da não aplicabilidade da Lei nº 8.112/90 no âmbito do Estado do Pará;
d)
da ausência de previsão similar na Lei estadual nº 5.810/94 (RJU estadual).

Requer pelo provimento do recurso para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1019, I, do CPC.

Em decisão ID 16891257, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões infirmando os termos recursais e requerendo pelo seu desprovimento (Id 17344207).

O Ministério Público optou por não intervir no presente recurso (Id. 18676829).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos, ratifico o juízo de admissibilidade e conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão ID. 100625014 (autos de origem), na qual o Juízo de origem deferiu o pedido liminar formulado na inicial.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

No caso, entendo que os fundamentos utilizados na decisão administrativa não são suficientes para fundamentar o indeferimento do pleito. Sopesando as razões administrativas e os prejuízos que poderão ser causados à vida profissional do autor, verifico que estes preponderam, notadamente em razão do Estado do Pará não ter demonstrado a eventual lesão ao serviço público no período de afastamento do demandante.

Deste modo, em análise preliminar do feito, verifico a probabilidade do direito autoral a ensejar a concessão da medida antecipatória requerida, assim como o perigo de dano, considerando a data de início do curso de formação.

Isto posto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA para reconhecer o direito de afastamento provisório do autor do cargo de policial penal, sem prejuízo de sua remuneração, para participar do curso de formação referente ao Concurso Público C-207, edital nº 118/2023- SEPLAD/PCPA, devendo o requerido proceder aos trâmites administrativos necessários no prazo de 48 (quanta e oito) horas, nos termos da fundamentação.

O descumprimento da presente decisão implicará no pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), a reverter em favor do demandante
.”

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De início, o agravante alega que o agravado ajuizou em 05.09.2023 perante a Seção de Direito Público o mandado de segurança nº 0814090-13.2023.8.14.0000 e no dia 13.09.2023 ajuizou a ação ordinária no qual foi concedida a tutela, objeto do presente agravo.

Aduz que por força da litispendência acabaram sendo proferida duas decisões conflitantes, sendo prevento o juízo do segundo grau bem como caracterizada a litigância da má fé.

Em que pese o argumento do agravante, isto é, conflitos nas decisões do juízo do primeiro grau e do segundo grau, vejo que não subsiste, uma vez que foi homologado a desistência no mandado de segurança (proc. nº. 0814090-13.2023.8.14.0000) que transitou livremente em julgado (Id. 16467680-autos da ação mandamental).

Assim, a decisão que indeferiu a liminar na ação mandamental com lastro no§2º do art.7 da Lei 12.016/09, não mais subsiste no mundo jurídico.

O art. 995, do CPC discrimina os requisitos cumulativos à suspensão da eficácia da decisão recorrida. Verbis: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

O exame da probabilidade de provimento do recurso importa perquirição, ainda que precária, do caderno processual, no sentido de apurar o grau de possibilidade de futuro êxito do recurso.

Em suas razões, o agravante defende a suspensão da decisão atacada arguindo a impossibilidade dos servidores estáveis gozarem de licença com vencimentos, para participação em Curso de Formação. Aduz, que fora as hipóteses excepcionais da vedação de interrupção do estágio probatório, a concessão de licença sem vencimentos só é permitida para servidores estáveis, o que não é o caso do agravado.

Quanto a análise dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo vejo que não resta demonstrado a probabilidade recursal.

O Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará (Lei nº 5.810/94), que estabelece a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses da legislação federal específica, prevê a aplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, no seu art.92.

Por oportuno, transcrevo o art. 92: Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

“d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica.”

No caso, a legislação federal específica que trata sobre o direito à licença, é a Lei Federal nº 8.112/90, que dispõe nos § 4º do art. 20:

“Art. 20 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

(...)

§ 4º - Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.”

O entendimento jurisprudencial tem se manifestado no sentido de, embora a norma supratranscrita disponha que o afastamento é para a participação em curso de formação por aprovação em concurso para outro cargo “na Administração Pública Federal”, tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia previsto no art. 5º da Constituição Federal.

Neste sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ – PERDA DE OBJETO - REJEITADA – MÉRITO - LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS - O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, AINDA QUE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, TEM DIREITO A AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA OUTRO CARGO PÚBLICO, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.112/90. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PERDA DE OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

(...)

O impetrante/agravado é policial penal lotado na SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA deste Estado desde 17/03/2023, tendo sido empossado após regular aprovação em concurso público.

Constata-se que o impetrante se inscreveu no concurso público - EDITAL Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para o cargo de agente e obteve êxito nas custosas etapas do certame, a saber: prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exames médicos, heteroidentificação, e aguarda, por fim, o curso de formação.

Afirma que diante desses fatos, surge a ameaça de lesão a direito que se visa coibir nesse mandamus, qual seja, a inexistência de previsão no estatuto ao qual o impetrante é vinculado de licença que viabilize sua participação nessa etapa - sem que isso implique na sua impensável exoneração ou sua irrazoável desistência do concurso.

Nesse cenário, em face a ausência de previsão legal, o impetrante, percebendo que Administração com fulcro no princípio da legalidade, qualquer pedido administrativo nesse sentido seria sumariamente indeferido, razão pela qual resolveu impetrar o presente mandamus.

A legislação estadual não possui previsão acerca da concessão de licença ao servidor, em estágio probatório ou não, para participar de curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público, todavia, a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores publicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seu art. 20, § 4º

Nota-se que a Lei 8.112/90 (Lei do servidor público civil federal) prevê em seu art. 20, § 4º, que o servidor público em estágio probatório poderá pedir afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública, entretanto, a Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) não possui essa previsão legal, havendo uma lacuna na lei estadual, que pode ser suprida, por analogia, com a Lei Federal.

Tomemos como exemplo a Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) que não versa sobre o afastamento com esse fim específico, qual seja: AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública.

Assim, diante da omissão de previsão legislativa que abranja tal benesse, todos os pedidos administrativos nesse sentido são negados pela Administração.

Desse modo, a única alternativa que resta ao servidor é a via judicial, pois é inteiramente razoável e proporcional a aplicação analógica e simétrica da Lei 8.112/90 que trata de forma pormenorizada o assunto.

Com relação à autonomia estadual, consagrada pela Constituição Federal, não sofre ela qualquer mitigação, pois não se está deixando de aplicar norma estadual em detrimento de legislação federal, mas, sim, utilizando-se da analogia para regular o caso em análise, ou seja, utiliza-se da Lei 8.112/90 para regular um caso semelhante, diante da omissão da lei estadual.

Assim, a legislação atinente, apesar de não prever o direito de afastamento do servidor para o fim de participar de curso de formação promovido por outro ente da Administração, não contém proibição em tal sentido, razão pela qual, a aplicação por analogia do art. 20, parágrafo 4º da Lei 8.112/90 pode ser atendida perfeitamente como medida de direito, garantindo a isonomia de direitos entre servidores públicos federais, estaduais e municipais, considerando que a finalidade do benefício pleiteado é a mesma para os servidores públicos de qualquer ente da federação.

A Constituição da República Federativa do Brasil em seu art. 37, inciso I estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

Dessa forma, impossibilitar ao servidor público estadual em período probatório de se licenciar para participar de curso de formação de etapa de concurso público, é tolher seu direito de igualdade de participação em relação aos outros candidatos do certame, sendo uma afronta à Constituição, que diz que todos os brasileiros têm acesso ao cargo público, desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

Os Tribunais Estatuais, em prol do princípio constitucional da isonomia têm entendido que o afastamento permitido pela § 4º do art. 20 da Lei 8.112/90 deve ser estendido aos servidores públicos estaduais e para os casos de aprovação em concurso para cargo da administração pública estadual – Precedentes desta Corte de Justiça e de outros tribunais transcritos no voto.

Nesse sentido, mantenho o entendimento de que a Lei nº 8.112/90, muito embora se refira unicamente ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal, entendo ser possível a extensão de tal aplicação aos aprovados em concurso público para cargos das esferas governamentais estaduais, em homenagem ao princípio da isonomia.

(...)

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08091328120238140000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE - APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE MANTÉM VÍNCULO JURÍDICO - CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - DISPENSA SEM PREJUIZO DA REMUNERAÇÃO - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO. - A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração, de plano, de fundamento relevante e ineficácia da concessão posterior da segurança, conforme prevê o artigo 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009 - O artigo 54, II, da Lei n. 15.788/2005, não restringe sua incidência apenas aos detentores de cargo efetivo, garantindo também aos ocupantes de função pública, assim, não cabe ao Poder Judiciário criar obstáculo inexistente, se a norma não restringiu - Ainda que detentor de função pública por contrato administrativo, o servidor possui direito à dispensa das funções, sem prejuízo da remuneração, para participação em curso de formação que constitui etapa de concurso público para ingresso nos quadros da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, com a qual já possui vínculo jurídico.(TJ-MG - AI: 14192197420238130000, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2023).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/08/2024